Tribunal: TJSP
Processo: 1019104-64.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – CONCESSÃO DE USO – METRÔ/SP – NÃO CONHECIMENTO.
1. Pretensão autoral preordenada ao reequilíbrio do contrato de concessão de uso celebrado com o Metrô/SP.
2. Sentença de improcedência da ação e de procedência da reconvenção. Irresignação da autora.
3. Em despacho, foi indeferido o pedido de concessão de gratuidade de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – CONCESSÃO DE USO – METRÔ/SP – NÃO CONHECIMENTO.
1. Pretensão autoral preordenada ao reequilíbrio do contrato de concessão de uso celebrado com o Metrô/SP.
2. Sentença de improcedência da ação e de procedência da reconvenção. Irresignação da autora.
3. Em despacho, foi indeferido o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Intimada a apelante para recolhimento do preparo, o prazo transcorreu in albis, sem o pagamento das custas em referência. Ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. Deserção (art. 1007, § 4o, do CPC/2015).
4. Recurso não conhecido.